Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-84.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO - CPF: 724.762.068-49 (AGRAVANTE), EDELBERTO ROEDER - CPF: 128.192.551-91 (AGRAVADO), ELIVETE PAULA ROEDER - CPF: 702.544.602-59 (AGRAVADO), ELIANE APARECIDA ROEDER - CPF: 843.995.971-00 (AGRAVADO), MERI TEREZINHA ROEDER - CPF: 432.432.821-87 (AGRAVADO), MARLI NATALINA ROEDER - CPF: 045.488.971-27 (AGRAVADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (PROCURADOR), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (PROCURADOR), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (PROCURADOR), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (PROCURADOR), CELINA SALLES METELLO ALECIO - CPF: 242.014.721-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALECIO FILHO - CPF: 038.770.461-26 (AGRAVANTE), LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES - CPF: 992.312.041-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantida a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pois ausente inércia ou abandono da causa pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS ALÉCIO, em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exceção de Pré-Executividade nº 0000927-02.1996.8.11.0041 - código 29115 (817/2008 antigo 120/1996), movida por ELIVETE PAULA ROEDER E OUTROS, não conheceu a nova exceção de pré-executividade apresentada (com alegação de prescrição intercorrente) por se tratar de matéria já decidida e objeto de recurso no STJ (Id.
72046743 autos originário
).

Em suas razões, o agravante sustenta que a presente demanda está em tramitação há 24 (vinte e quatro) anos e refere-se à 3 (três) notas promissórias.

Alega que a decisão combatida se baseou em nova exceção de pré-executividade, com fundamentos jurídicos diferentes da prescrição anterior, pois ocorreu novo aperfeiçoamento do prazo prescricional tendo como termo inicial a data do julgamento do Recurso Especial no STF, em fevereiro de 2016, que subverteu as penhoras ilegais.

Aduz que desde o ano de 2004, não há bens penhorados ou penhoráveis na execução. Salienta que a decisão afronta o novo CPC nos termos dos arts. 921, 924, 927 e 1.056, todos do CPC.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para que seja declarada a prescrição intercorrente do processo de origem. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada com a extinção do feito e resolução do mérito.

O efeito suspensivo foi indeferido no ID. 118732476.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 121639961.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, é importante ressaltar que as razões expostas pelo agravante serão devidamente analisadas nesta seara recursal, haja vista que, embora exista recurso especial pendente de análise junto à Corte Superior, resta apontado novo interstício para o cômputo da suposta prescrição intercorrente.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido aos títulos e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título no curso da demanda.

Todavia, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

No caso em apreço, verifica-se do interstício apontado pela parte agravante que não houve paralisação do processo, nem suspensão, tendo a parte exequente/agravada diligenciado no sentido de localizar bens passíveis de penhora.

Calha ponderar, a movimentação processual necessária para o afastamento da alegada prescrição intercorrente não se caracteriza somente pela indicação exitosa de bens penhoráveis como faz querer crer a parte agravante, mas sim das suas diligências para tentar localizar tais bens e saldar os valores devidos na execução.

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022